Tribunal: TJDFT
Processo: 0719553-90.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “ CONDENAR a requerida a PAGAR ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente e com juros de mora a partir da prolação desta sentença. Por conseguinte, resolvo a questão de mérito com base no art. 487, inciso I, do NCPC. Sem custas e honorários, conforme determina Lei de regência.”

3. Preliminarmente requer a inépcia da inicial, tendo em vista a não comprovação dos fatos alegados. Esclarece que não prova que a unidade do recorrido ficou sem energia elétrica. Afirma que o fato ocorrido foi o pedido de reativação na unidade indevida, que já estava ligada. Portanto, não há nexo de causalidade que justifique a condenação em danos morais. Subsidiariamente requer a redução do valor dos danos morais. Requer a reforma da sentença.

4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que constam dos autos a comprovação que ficou sem energia elétrica, mesmo com a conta em dia. Requer a manutenção da sentença.

5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do "decisum" que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Preliminar Rejeitada.

6. Da análise detida dos autos, constata-se que o recorrido reside em um lote onde há dois medidores de energia elétrica, o de no 2599108-6 (recorrido) e o de no 391401-1. (mãe do recorrido). No dia 16/05/2023 um funcionário da parte recorrente chegou no endereço do recorrido para fazer o corte de energia da unidade no 391401-1, que estava inadimplente, no entanto, o corte foi realizado no registro no 2599108-6. Foram abertos protocolos, e somente no dia 18/05/2023 a energia elétrica foi restabelecida. O recorrido reside com um filho menor (7 anos) e um tio que é acamado, pois, portador de Encelafopatia Crônica, não progressiva, desde o nascimento. Sendo dependente da energia elétrica para ter seus cuidados diários: fraldas geriátricas, banhos diários, ventilador e umidificador que necessitam ficar ligados 24/horas por dia, e suas refeições precisam ser batidas no liquidificador, além de bebidas refrigeradas.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

8. Do contexto fático e probatório juntado aos autos é possível constatar qual foi a falha na prestação dos serviços da recorrente. O funcionário da empresa recorrente realizou corte de energia no medidor equivocado, causando os transtornos constantes dos autos.

9. No caso em apreço observo que a recorrente, durante a fase de instrução não comprovou que realizou o corte no medidor correto. No sistema pode até constar o número correto, no entanto, na prática, a residência que ficou sem energia foi a do recorrido.

10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.

11. Sob tais critérios, tendo em vista os fatos narrados e provas colacionadas aos autos, entendo acertado o valor fixado.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Custas recolhidas, ID 58752143. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.